Tribunal: STF
Processo: RE 190302
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-04-19
Data de publicação: 2001-04-19

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADAS OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. BALDAS NÃO CONFIGURADAS.
Os embargos de declaração em agravo regimental em embargos
de divergência não são meio processual hábil para sanar eventuais
obscuridade e omissão de acórdão proferido no julgamento do recurso
extraordinário.
Contradição, de sua vez, inexistente, tendo o aresto
embargado expressamente afastado a identidade entre as garantias
previstas nos incisos XXXV e LV do artigo 5.º da Constituição
Federal.
Embargos rejeitados.